Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750418-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA RECORRIDO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Na petição de ID 26722861, a recorrente FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA informa que realizou acordo com a recorrida nos autos originários, razão pela qual pede a baixa dos autos pela perda do objeto do recurso. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024